Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737222-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIETE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ELIETE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, porque reconhecida a intempestividade. Nas contrarrazões, a agravada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da singularidade recursal. Em observância ao que dispõe os artigos 9 e 10, do CPC, IINTIME-SE a agravante para se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator